Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de automóvel dado como garantia.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro.
3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. No presente caso a constituição do recorrente em mora é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.